Tribunal: STF
Processo: HC 255457
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TEMOR E AMEAÇA DE TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 957.456/MA (e-doc. 10). 



    2. Consta dos autos que, em 21/09/2022, foi decretada prisão temporária do paciente, acusado da prática do crime do art. 121, § 2°, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, foi deferido pedido liminar para concessão de liberdade com imposição de medidas cautelares diversas, sendo posteriormente revogada, com expedição de novo mandado de prisão. Após indeferimentos de pedido de liberdade subsequentes, em 27/09/2023, em audiência de instrução de julgamento, o Juízo revogou a prisão preventiva, com aplicação de cautelares diversas. 



    3. Pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público foi indeferido e recurso em sentido estrito não foi provido pela Corte local, em 22/01/2024. Novo recurso em sentido estrito em desfavor da decisão de renovação do monitoramento eletrônico estava pendente de julgamento, quando o Magistrado novamente decretou a prisão preventiva, em 28/08/2024, após pedido do assistente de acusação, encampado pelo Parquet (e-doc. 7). Em 18/11/2024, o paciente foi pronunciado (e-doc. 9).



    4. Inconformada, a defesa interpôs habeas corpus no Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada (e-doc. 8). Contra essa decisão, protocolou impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem pelo Ministro Relator, ao que se seguiu agravo resultante no ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilegalidade da determinação da prisão por ocasião da audiência de instrução de julgamento. Salientam que o paciente cumpriu medidas cautelares diversas por 11 meses sem qualquer intercorrência. Ressaltam a ausência de fatos novos a justificarem a determinação da prisão cautelar, tendo a decisão se limitado a reproduzir argumentos anteriormente enfrentados e afastados pela própria Magistrada. Aduzem que o único argumento introduzido consistiu em alegação genérica de temor e ameaças sofridas pelas testemunhas, sem a individualização concreta dos depoimentos e das pessoas envolvidas. Destacam o fato de a prisão ter sido decretada com o encerramento da instrução. Argumentam não ter havido, ainda, fundamentação pela imposição de medidas cautelares diversas. Defendem que a tese da contemporaneidade foi enfrentada pela instância ordinária, ao contrário do afirmado pelo STJ quanto à supressão de instância. 



    6. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Ao revogar a prisão preventiva com a imposição de cautelares diversas, em 27/09/2023, a Magistrada adotou como fundamento o risco de excesso de prazo na formação da culpa e a paridade de armas, considerando juntada de elementos de provas pela acusação às vésperas da audiência de instrução. Vejamos: 



    “Compulsando os autos verifico que consta a informação que o acusado permaneceu foragido por mais de 80 (oitenta) dias sendo então capturado no Estado do Ceará e após recambiado ao Estado do Maranhão, estando preso desde então. 



    Observo que depois disso, foi o custodiado liberto por força de liminar de Habeas Corpus deferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão nos autos do HC Nº 0823426- 6.2022.8.10.0000, tendo tal ordem sigo denegada quando da análise de mérito, determinando a prisão do acusado novamente e que este se apresentou espontaneamente à autoridade policial para cumprir a decisão da colenda Terceira Câmara Criminal. 



    Atrelado a isso, verifico que está preso desde agosto de 2022, e agora que foi designada audiência de instrução e julgamento, para o dia 27/09/2023. Entretanto, às vésperas da audiência o Ministério Público Estadual, juntou farta documentação, relatórios que alega ser provas que entendo desequilibra a paridade de armas que deve existir na persecução penal, entre as partes no processo penal. 



    Desta forma, neste momento entendo deve ser concedido a revogação de prisão preventiva, vez que o processo ainda não está pronto para a realização da audiência de instrução e julgamento, mesmo a prova oral, por entender que a defesa precisa ter acesso às provas juntada aos autos, para poder formalizar a estratégia de defesa, sob pena de nulidade, por ofender tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. 



    De outra forma, o periculum libertatis que justificou o decreto prisional – assegurar a aplicação da lei penal em virtude da fuga do representado do distrito da culpa – restou superado vez que se apresentou espontaneamente à autoridade policial e está preso provisoriamente, afastando qualquer justificativa de ofensa a ordem púbica ou pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 



    Com efeito, é cristalino o entendimento no qual se impõe ao juiz conceder liberdade provisória ao custodiado, com aplicação de outras medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico, quando sobrevier a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizem o decreto da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, pois a prisão, ultima ratio quando existir cautelares que possam resguardar o bem jurídico tutelado, cerceamento do direito de defesa, mormente quando passível de ocorrer excesso de prazo na formação da culpa, vez que este processo tramita desde o mês de agosto de 2022 e às vésperas da audiência de instrução e julgamento foi juntado pelo Ministério Público, novas provas, além das provas juntadas pela polícia civil que a defesa diz não ter tido acesso, pelo exíguo prazo para apreciação com pedido de dilação prazo para a juntada de novas provas ante a pequena estrutura do GAECO que não consegue atender as demandas requerida àquele órgão no prazo. 



    Entendo que deve ser deferido prazo para a acusação juntar provas nos autos que estão sob tutela do GAECO, bem como deve ser deferido igual prazo à defesa para analisar as provas existentes nos autos e às futuras a serem juntada aos autos, pelo que entendo prejudicada a realização da audiência de instrução e julgamento designada. 



    Com o acusado em liberdade, acusação tem possibilidade de produzir todas as provas, vez que mesmo custodiado ainda não conseguiu concluir a produção de provas, não tendo como manter o acusado preso sem a possibilidade de incorrer em abuso de autoridade, pois sabemos que a realização da audiência de instrução e julgamento pode ferir de morte a defesa do inculpado.



    (...)



    Nesta senda, entendo que decorre também de tais princípios a possibilidade de ter tempo hábil para analisar os documentos constantes dos autos a fim de garantir o devido processo legal. 



    Desta forma, diante do exíguo tempo menos de 24 (vinte e quatro) horas para análise de documentos juntados, suspendo a audiência designada para 27 de setembro de 2023, até que seja juntada a totalidade dos documentos que ainda estão sob análise no GAECO, intimada a defesa para se manifestar sobre as provas no prazo sucessivo de 20 (vinte) dias, com ou sem manifestação das partes, e, independente de novo despacho ser a audiência remarcada com a maior brevidade possível. 



    Diante do exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de Erinaldo Araújo Guimarães, qualificado nestes autos, pelos fundamentos acima expostos impondo-lhe, em substituição, com fulcro no art. 321 c/c art. 282, § 6º, ambos do CPP , mediante compromisso de comparecimento a todos os atos processuais, AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES previstas do art. 319 do CPP: (...).” (e-doc. 5, p. 9-16; grifos nossos).



    8. Ao negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em 23/01/2024, o Tribunal de Justiça assentou o asserto da decisão na qual se revogou a prisão preventiva. Vejamos trecho pertinente da ementa extraída de consulta processual:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REVOGA A PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    (...)



    2. No caso dos autos, verifico que, embora haja prova da materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra mais a presença de elementos concretos que evidenciem ameaça à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal a ensejar a manutenção da prisão preventiva.



    3. In casu, como bem fundamentou a magistrada singular, o recorrido encontra-se ergastulado desde agosto de 2022, ou seja, há mais de 01 (um) ano, sem data prevista para a conclusão da instrução criminal, notadamente diante da apresentação de novas provas pelo órgão acusatório, às vésperas da audiência de instrução e julgamento, sem que tenha sido garantido a ampla defesa e o contraditório, de modo que, nesse contexto tendo que acertada a decisão ora atacada, pois não se revela razoável manter o acusado preso, diante do apontado excesso de prazo para a formação da culpa.



    4. Além disso, verifica-se que as circunstâncias pessoais do réu são favoráveis, de modo que tenho como suficientes, nesse momento processual, as medidas cautelares impostas pela magistrada.



    5. Recurso conhecido e desprovido.” (grifos nossos).



    9. Ao retomar audiência de instrução e julgamento, em 28/08/2024, a Magistrada deferiu pedido de prisão preventiva do paciente feito pelo assistente de acusação, corroborado pelo Ministério Público na audiência realizada em 25/08/2204. Foram apontados, além da gravidade concreta da conduta pelo modus operandi, menção ao temor e ameaça a testemunhas, nos seguintes termos:



    “A propósito, o crime aqui investigado, crime de homicídio qualificado, é punido com pena de reclusão de 12 (doze) a 30(trinta) anos, o pedido encontra amparo nos termos do art. 313, I, do CPP, in verbis:



    (...)



    Os elementos probatórios já coletados e juntados nos autos, quais sejam, os depoimentos das testemunhas (relatando temor e ameaças sofridas), relatório investigatório de análise das imagens, dados extraídos do celular do acusado, vídeo de sistema de monitoramento do local do fato e a existência de uma suposta motivação que conectam a vítima e o acusado, informada em vários depoimentos, apontam para a nova decretação da medida cautelar, ante a presença de elementos que supostamente confirmam a existência da conduta delituosa e de autoria.



    Visando a garantia da ordem pública, enquanto necessidade de assegurar a ordem da instrução processual, ao se considerar que há indícios que apontam o representado como principal suspeito de autoria, o que demonstra senão a periculosidade do agente até o fim dessa fase processual. Observa-se que o modus operandi empregado também justifica a segregação cautelar daquele a quem se imputa tais condutas mediante indícios de autoria e materialidade, em razão do crime ter ocorrido na presença de outras pessoas, no seu local de trabalho e sem demonstração de pudor.



    (...)



    Compreende-se que as medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319, do CPP, são insuficientes à manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, de forma que se entende necessário a prisão preventiva, prevista do art. 312, do CPP. 



    Face ao exposto, considerando a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ERINALDO ARAÚJO GUIMARÃES, fazendoa com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.” (e-doc. 7, p. 6-7; grifos nossos).



    10. Em novo julgamento de habeas corpus, o Tribunal de Justiça reconheceu que, muito embora tenha afastado os fundamentos adotados para decretação da prisão cautelar anteriormente em recurso em sentido estrito, “isso não impede que a prisão seja novamente decretada se sobrevierem motivos justificantes para tanto” (e-doc. 8, p. 4, grifos nossos). Corroborou a óptica do Magistrado quanto à necessidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    11. Na sentença de pronúncia, a prisão foi mantida, “considerando que não houve nenhuma alteração relevante no cenário fático probatório desta ação penal, permanecendo hígidos os pressupostos e fundamentos da medida segregatória (art. 312 do CPP)” (e-doc. 9, p. 24).



    12. No ato apontado como coator no STJ, foi corroborada a idoneidade da medida, ante o modus operandi e a ameaça às testemunhas, reputando ineficazes as cautelares diversas. Vejamos trecho pertinente do acórdão:



    “Quanto a alegação acerca da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar, in casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que revelam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, seja pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada, uma vez que o agravante seria o possível mandante, já que ele e a vítima teriam uma disputa empresarial envolvendo o fornecimento de combustível para o município de Turiaçu/MA, além do que a vítima teria sido surpreendida quando estava no seu estabelecimento, sem chance de defesa e teria ocorrido na presença de outras pessoas, seja em razão da conveniência da instrução criminal diante do relato de testemunhas de que estariam sofrendo ameaças.



    (...)



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese." (e-doc. 10, p. 5-6, grifos nossos).



    13. Foram aduzidos, nas duas decisões proferidas pelo Magistrado, “depoimentos das testemunhas (relatando temor e ameaças sofridas)” (e-doc. 7, p. 6) e “temor das testemunhas durante as audiências, especialmente devido ao medo de represálias”, referenciando “receio das testemunhas (...) que pediu a solicitação de remoção do réu da sala de audiência antes de seu depoimento” e “Relatos de ameaças à sua família, como mensagens enviadas ao esposo” (consulta processual à decisão proferida em 11/02/2025).



    14. Ante o quadro, não há ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática dos crimes, ante a gravidade concreta da conduta, bem assim o fato de terem sido reportadas ameaças às testemunhas, justificaram a nova decretação da prisão preventiva, considerada a imprescindibilidade da medida para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.”



    (HC nº 159.583-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a firme orientação da Corte, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. ‘O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal’. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.010-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 113.148/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/04/2013, p. 26/04/2013; grifos nossos).



    15. Ademais, muito embora a defesa articule a inidoneidade da prisão para fins de conveniência da instrução criminal, por ter sido decretada ao final da audiência de instrução e julgamento, os procedimentos submetidos ao crivo do Tribunal do Júri são bifásicos. Após o encerramento da fase do sumário da culpa (ou judicium accusationis) com a sentença de pronúncia, as testemunhas serão novamente ouvidas em plenário. Cito, exemplificadamente, compreensão desta Corte quanto ao tema, incluindo a autonomia do decreto prisional diante da superveniência de decisão de pronúncia, como é o caso dos autos:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ATOS INSTRUTÓRIOS EM PLENÁRIO DO JÚRI. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A previsão de atos instrutórios também na fase de julgamento no Plenário do Júri (artigos 473 a 475 do CPP) autoriza a manutenção de eventual custódia preventiva, decretada sob o fundamento da conveniência da instrução criminal. 2. O Juízo processante da causa manteve a custódia processual do paciente, na Pronúncia, apontando a subsistência dos motivos que apoiaram a decretação da prisão preventiva para resguardar a instrução criminal. Demonstração do concreto risco de a liberdade do acusado obstruir o regular andamento da instrução criminal. É dizer: o decreto prisional apontou dados empíricos convincentes, no sentido de que a liberdade do réu influenciaria negativamente o desenrolar da instrução criminal. Postura do réu que, vizinho das vítimas, representa séria ameaça à produção da prova. Precedente: RHC 94.805, Ministro Cezar Peluso. 3. O alegado excesso de prazo na custódia preventiva do paciente não foi examinado no Superior Tribunal de Justiça. A recomendar, então, que se aguarde o pronunciamento de mérito das instâncias judicantes competentes (no caso, o TJ/SP e o STJ), até para evitar que eventual denegação da ordem prejudique os interesses do paciente. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada."



    (HC nº 94.318/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 14/04/2009, p. 22/05/2009; grifos nossos).



     “Constitucional e processual penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Competência do Supremo Tribunal Federal. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva. Paradoxo. Homicídios qualificados consumados e tentados, em concurso de pessoas, Quadrilha ou bando e Comércio ilegal de armas. Prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Fundamentação idônea: grupo de extermínio e intimidação a testemunhas. (...) 3. A necessidade da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal no caso sub judice restou demonstrada, não sendo suficiente para elidi-la a prolação da sentença de pronúncia, sabido que o procedimento do júri é bipartido em iudicium accusationis e iudicium causae, a evidenciar a permanência da intimidação às testemunhas que serão inquiridas na segunda fase do procedimento. 4. In casu, o paciente foi beneficiado com a concessão de liminar cujos efeitos foram estendidos aos corréus, sendo a posteriori absolvido, circunstância essa que não implica desnecessidade da prisão cautelar em relação aos demais membros da organização criminosa. 5. Habeas corpus julgado extinto, por ser substitutivo de recurso ordinário, restando cassados os efeitos da liminar estendidos aos corréus.”



    (HC nº 112.649/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/02/2013, p. 25/03/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO MANTIDA POR NOVO FUNDAMENTO. TÍTULO PRISIONAL AUTÔNOMO. PRONÚNCIA ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a sentença condenatória ou a de pronúncia consubstanciam títulos prisionais autônomos, sujeitos a questionamento em via própria, quando agregam fundamentos novos ou complementares ao decreto de prisão cautelar a que se referem. (Cf. HC 100.979/SP, Primeira Turma, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJ 05/02/2010; HC 96.486/RJ, Segunda Turma, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, DJ 06/11/2009; RHC 94.677/MG, Primeira Turma, da relatoria do ministro Menezes Direito, DJ 30/04/2009; HC 93.673/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27/06/2008; HC 84.474/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12/11/2004; HC 82.919/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, DJ 06/02/2004.) 2. A sentença de pronúncia, no caso, embora se reportando ao decreto prisional anterior, acrescenta a título de fundamentação fatos ocorridos posteriormente, durante a instrução criminal, os quais reforçariam a necessidade de manutenção da custódia preventiva. Fatos, esses, diretamente relacionados à prova testemunhal, isto é, ao constatado poder de intimidação do paciente sobre as testemunhas, debitando-lhe, inclusive, a possibilidade de interferir na oitiva daquelas a ser ouvidas no plenário do Tribunal do Júri. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 101.332-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 16/11/2010, p. 14/12/2010; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator